Tribunal: TJDFT
Processo: 0717930-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
Execução penal. Falta grave. Homologação. Provas.
1 - As declarações do agente penitenciário, no desempenho de função pública, coerentes e harmônicas com a confissão do agravante e com as circunstâncias da recaptura desse, com equipes de policiais militares que fizeram buscas para localizá-lo, não deixam dúvidas de que agravante cometeu falta grave, ao fugir do hospital em que estava internado (art. 50, II, da LEP).
2 – A oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena (STF, tema de repercussão geral 941).
3 - Agravo não provido.